Tribunal: CARF
Processo: 19515.720657/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720657/2011-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.253 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
JOSE AFONSO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PRELIMINAR. NULIDADE.
Constatado que o procedimento fiscal foi realizado com estrita observância das
normas de regência, tendo sido os atos e termos lavrados por servidor
competente e respeitado o direito de defesa do contribuinte, fica afastada a
hipótese de nulidade do lançamento.
ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não há inovação de critérios jurídicos quando demonstrado que a autoridade
julgadora de primeira instância manteve o lançamento pelos mesmos motivos
apresentados pela autoridade lançadora.
IMPOSTO DE RENDA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR
ABERTA.
AUSÊNCIA
DE
PROPÓSITO
PREVIDENCIÁRIO.
INSTRUMENTO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA DO IRPF.
A falta de comprovação do propósito previdenciário do plano de previdência
privada implica a tributação dos valores por se caracterizaram como
verdadeiras verbas salariais (rendimentos tributáveis) efetuadas pela empresa
instituidora ao plano de previdência privada.
JUROS DE MORA. SELIC. MULTA DE OFÍCIO. MATÉRIA SUMULADA.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais, incidindo, inclusive, sobre a obrigação principal decorrente de
penalidade pecuniária. Aplicação da Súmula CARF no 108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720657/2011-86
Fl. 789
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.253 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720657/2011-86

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 600/670, interposto contra decisão da DRJ
em São Paulo I/SP, de fls. 561/586, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de Renda
de Pessoa Física – IRPF, de fls. 303/308, lavrado em 19/07/2011, referente ao ano-calendário de
2007, com ciência da RECORRENTE em 22/07/2011, conforme AR de fl. 311.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas e
dedução indevida de previdência privada/FAPI, no montante de R$ 519.337,56, já acrescido de
multa de ofício de 75% e de juros de mora (até a lavratura).

- Omissão de rendimento
De acordo com o termo de verificação fiscal, às fls. 167/213, o RECORRENTE
foi devidamente intimado a apresentar informações/esclarecimentos sobre a previdência privada
(Plano Gerador de Benefício Livre - PGBL/PRGP – Bradesco Vida e Previdência - CNPJ
51.990.695/0001-37), bem como a comprovação das origens e tributação das contribuições
efetuadas pelo fiscalizado durante o ano calendário de 2007, para o referido PGBL.
Diante da análise realizada, a fiscalização constatou que o RECORRENTE
recebeu remuneração variável/gratificação ajustada (em razão dos resultados alcançados), cujo
pagamento ocorreu mediante crédito em contas de previdência privada junto à BRADESCO
VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, esta que faz parte do mesmo grupo econômico da Scopus
Tecnologia Ltda. - CNPJ 47.379.565/0001-95.
Constatou-se a contabilização do total de R$ 3.418.624,61 nas contas contábeis:
0670811 - Previdência Privada dos Funcionários e 0671208 - Previdência Privada dos Diretores
Estatutários, quantia, essa, aportada em contas de previdência privada através de plano firmado
com o BRADESCO.
Deste montante de R$ 3.418.624,61, a fiscalização destacou que o valor de R$
2.345.228,72 foi aportado em contas de previdência privada dos quatro administradores da
empresa (dois diretores estatutários e dois superintendentes executivos), sendo que deste valor, a
importância de R$ 782.830,79 foi aportada para o RECORRENTE.
Após análise das informações e documentos apresentados, verificou que aporte de
contribuições suplementares efetuados pela empresa SCOPUS para o contribuinte representou
Fl. 790
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.253 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720657/2011-86

75,50% de sua gratificação anual e 6,18 vezes a mais que o valor de aporte feito pelo próprio
beneficiário.
Ficou constatado que o valor depositado em conta de previdência privada não teve
a intenção de complementar a aposentadoria, como é o objetivo dos planos de previdência, mas
sim remunerar valores em razão dos resultados alcançados pela empresa, que se pressupõem
vinculados à atuação deste RECORRENTE, pois este, ora diretor sem designação especial da
empresa SCOPUS, recebia a remuneração através de depósito em conta de previdência privada, a
qual era paga após reunião de sócios-quotistas.
Ou seja, o RECORRENTE se tornou beneficiário de empresa que teria instituído
plano de previdência privada a seus funcionários, com regramento diferenciado para quatro
dirigentes (diretores), um dos quais o RECORRENTE, em cujas contas a pessoa jurídica
depositava contribuições suplementares que, por seus valores, periodicidade e resgates, teriam
natureza salarial.
Às fls. 184/191 demonstrou as razões pelas quais entendeu que tais pagamentos
não poderiam ser classificados como contribuições a planos de previdência, eis que se tratavam
de rendimentos do trabalho (natureza salarial).
Assim, constatou-se que tal sistemática visava assegurar à empresa SCOPUS,
dentre outros, que se evitasse a incidência de contribuições previdenciárias e demais encargos
trabalhistas, bem como a retenção do imposto de renda na fonte no momento do pagamento,
propiciando, inclusive, que o RECORRENTE não submetesse seus rendimentos à tributação.
Todo o procedimento fiscalizatório para apurar tais fatos constam devidamente
explanados às fls. 171/183, somando-se a conceituação de previdência privada, suas principais
características e o comparativo com os fatos em questão, demonstrando a natureza salarial, às fls.
184/205.
Com isso, os valores apurados pela fiscalização como omitidos pelo
RECORRENTE, e objeto do presente lançamento, estão demonstrados no quadro a seguir (fl.
209):

Fl. 791
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.253 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720657/2011-86

- Glosa de Dedução
Destarte, também foi considerada como indevida a apropriação como dedução a
título de Contribuição à Previdência Privada e FAPI, na Declaração de Ajuste Anual do
Exercício de 2008, do valor de R$ 126.720,00, visto que ocorreu a transformação do produto
financeiro PREVIDENCIA PRIVADA, para utilização disfarçada como outro produto
financeiro: CONTA CORRENTE.
Afirmou a autoridade fiscal que esta sistemática de exigir aportes pelo
contribuinte em relação ao plano de previdência utilizado pela SCOPUS “foi utilizada para dar
legitimidade ao plano de previdência privada, que na realidade era utilizado para o pagamento
de remuneração” (fl. 210).
Os aportes efetuados pela pessoa física, através do Convênio/Contrato: 34537 -
vinculado somente aos Diretores da empresa, estão consignados no documento apresentado pela
Bradesco Vida e Previdência S/A., conforme relação abaixo:

Sintetizou a fiscalização, também, as seguintes constatações:
Observação 1): tendo em vista que durante o procedimento fiscal desenvolvido junto à
pessoa jurídica SCOPUS, foi verificado que o contribuinte não constava como inscrito
no Plano Geral de Previdência Privada, oferecido aos seus funcionários, durante o ano
calendário de 2007;
Observação 2): O fiscalizado já é beneficiário de aposentadoria complementar paga pela
Bradesco Vida e Previdência S/A.
Assim, foi efetuado o presente lançamento, por Omissão de Rendimentos
Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas, a título de parcela variável do salário (cujos
pagamentos foram efetuados por meio de depósitos em conta de previdência privada) e dedução
indevida de previdência privada/FAPI, com base Arts. 1 a 3 e §§, da Lei n 7.713/88, Arts. 1 ao 3,
da Lei n 8.134/90, Art. 45 do RIR/99, Art. 10 da Lei n 11.482/07, bem como o Art. 11, § 3 do
Decreto-Lei n 5.844/43 e art. 4, inciso V, da Lei n 9.250/95; Art. 11, § da Lei no 9.532/97; Arts.
73, 82 e § 1 do RIR/99; Art. 61 da Medida Provisória no 2.158-35.

Fl. 792
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.253 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720657/2011-86

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 313/360 em 23/08/2011.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em São Paulo
I/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
(i) O Auto de Infração seria nulo em virtude de estar caracterizada mera postergação do
pagamento do tributo, pois os valores resgatados teriam sido oferecidos à tributação em
2009 (cita Súmula do CARF e jurisprudência administrativa);
(ii) Haveria necessidade de sobrestamento do processo administrativo fiscal, pois o
presente processo dependeria da apreciação julgamento de outros processos envolvendo
a empregadora do interessado;
(iii) As contribuições do empregador, por força do que dispõem os artigos 202 da
Constituição Federal e 68 da Lei Complementar 109/2001, não integram a remuneração
dos participantes dos planos de previdência privada;
(iv) Os artigos 69 da LC no 109/2001, 28, § 9o, letra “p” da Lei no 8.212/1991 e 6o da
Lei no 7.713/1988, afastam do campo de incidência tributária e das contribuições de
qualquer natureza as contribuições efetuadas pelos empregadores aos programas de
previdência privada em favor de seus empregados e dirigentes;
(v) No caso concreto, todos os fatos apontados pela fiscalização para justificar a
exigência de contribuições previdenciárias estariam previstos na legislação que
disciplina a matéria, nos contratos e regulamentos do plano de previdência privada,
sendo este último devidamente aprovado pela Superintendência de Seguros Privados
Susep;
(vi) Segundo a LC no 109/2001, (a) o regime de previdência privada só pode ser
operado por entidades de previdência complementar (art. 2o); (b) essas entidades
somente podem instituir e operar planos para os quais tenham autorização específica
(art. 3o); (c) os planos serão de várias modalidades conforme normas expedidas pelo
órgão regulador (art. 7o, parágrafo único); (d) o resgate deve ser obrigatoriamente
previsto em qualquer modalidade de plano, sendo um direito de seu participante (art. 14,
III e 27, in fine);
(vii) Em se tratando de Plano Gerador de Benefício Livre – PGBL, como é o caso dos
autos, o resgate é um direito do participante e deve ser a ele oferecido, obrigatoriamente
e a qualquer tempo, durante o prazo de diferimento, respeitados os prazos de carência e
intermediário entre os pedidos de resgates, conforme previstos nas Resoluções CNSP
nos. 6/1997, 139/2005, Circulares Susep nos. 101/1999, 183/2002, 338/2007;
(viii) A Previdência Privada era, no princípio, assemelhada à Oficial, mas evoluiu para
abarcar modalidades semelhantes a poupanças forçadas, tal como o PGBL, que se
caracterizam pela total liberdade de seus participantes e da instituidora quanto ao
pagamento das contribuições, seja em relação aos valores aportados, seja na
periodicidade, bem como em relação à garantia do direito de resgate total ou parcial, a
qualquer tempo, ficando prejudicada qualquer comparação entre o PGBL, com a
Previdência Oficial e com Planos de Previdência Privada de outras modalidades, em
face da sujeição a regras legais distintas;
(ix) A Scopus mantém com a Bradesco Vida e Previdência S/A, Plano de Previdência
Privada Aberta Coletivo, denominado Plano II, do tipo Plano Garantidor de Benefício
Livre – PGBL, Renda Fixa, estruturado no Regime Financeiro de Capitalização e na
modalidade de Contribuição Variável, cujo regulamento foi devidamente aprovado pela
Susep, conforme Processo Susep no 10.003048/0123 – Aprovação de Plano de
Fl. 793
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.253 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720657/2011-86

Previdência Privada Aberta Coletivo – Plano II (PGBL, com benefício morte e
invalidez);
(x) Nem a Constituição, nem a LC no 109/2001, exigem que os planos estabeleçam
benefícios em valores idênticos a todos os empregados e dirigentes da empresa, pelo
contrário, o § 2o do artigo 26 da LC no 109/2001 prevê a possibilidade de haver “uma ou
mais categorias específicas” de beneficiados vinculados a um mesmo empregador;
(xi) O Plano II prevê benefícios para todos, atendendo à condição de ser disponível para
todos;
(xii) Já em relação aos dirigentes da Scopus, tendo em vista sua remuneração mais
elevada, são previstas contribuições complementares, de maneira a lhes proporcionar na
inatividade padrão de vida semelhante ao que tinham em atividade e, assim, cumprir um
dos objetivos da Previdência Privada, razão pela qual os benefícios dos diretores devem
ser diferentes daqueles oferecidos aos demais empregados;
(xiii) E, de fato, a previdência complementar, por ser onerosa e facultativa, vocaciona-se
a atender trabalhadores de níveis mais altos de remuneração que têm, em atividade,
maior capacidade de poupança, e em relação aos quais a previdência oficial só assegura
uma pequena parcela da remuneração da ativa;
(xiv) O que a Autoridade Fiscal questionaria seria o próprio mérito das normas
constitucionais e legais que instituíram o atual sistema de previdência privada em vigor,
o que só poderia ser feito por meio de alterações legislativas, daí porque a exigência de
que o plano de aposentadoria complementar se estenda de forma idêntica a todos os
empregados e dirigentes da empresa seria incompatível com a natureza do benefício;
(xv) Pretender que os benefícios da previdência complementar sejam idênticos para
todos equivaleria a acrescentar condição não prevista nem no artigo 202 da
Constituição, nem na LC no 109/2001, nem na legislação ordinária, com violação ao
princípio da legalidade e das normas que regem a interpretação das isenções e
imunidades tributárias, conforme consignado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais
do CARF, no julgamento do Recurso no 246.376, Acórdão no 920200.295 da 2a Turma,
ao verificar o sentido da expressão “desde que a cobertura abranja a totalidade dos
empregados e dirigentes da empresa” constante do artigo 218, § 9o, alínea “q” da Lei no
8.212/1991, para assistência médica e odontológica, cuja fórmula é de conteúdo idêntico
à prevista na alínea “p”, ou seja, “desde que disponível à totalidade de seus empregados
e dirigentes”;
(xvi) Tratando-se de Plano na modalidade de contribuição variável, seria inerente a
possibilidade de as contribuições serem feitas em qualquer valor e a qualquer tempo,
conforme constante de seu regulamento e dos artigos 8o da Resolução CNSP no
139/2005, 6/1997 e Circular Susep no 183/2002, não ocorrendo ilícito ou violação às
normas que regem a previdência complementar, não podendo prosperar a pretensão
fiscal de tributar tais contribuições somente porque são efetuadas de forma livre e
variada;
(xvii) Também não poderia ser invocado, para desqualificar as contribuições, o fato de
seus valores serem expressivos em relação aos salários dos dirigentes e, às suas próprias
contribuições, uma vez que a legislação não estabelece limites para o valor das
contribuições patronais, conforme já decidiu o TRF da 4a Região, na AMS no
96.04.57082/ SC, que, embora julgada durante a vigência do DL 2.296/86, está
fundamentado em princípios que até hoje norteiam a previdência privada;
(xviii) As razões de decidir constantes do REsp no 1.057.010SC, referentes ao auxílio-
educação e à assistência saúde, assim como o decidido no Resp no 865.489RS,
corroborariam a argumentação do Impugnante;
Fl. 794
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.253 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720657/2011-86

(xix) A legislação conferiria ao resgate a condição de direito do participante de plano
previdenciário, sendo da responsabilidade da Entidade Aberta de Previdência Privada –
EAPP, no caso a Bradesco Vida e Previdência, fiscalizar os prazos e condições para seu
exercício, não podendo a Instituidora do Plano, no caso a empregadora do impugnante,
impedir, obstar ou retardá-lo e, assim, também não pode ser penalizada porque o
participante (o impugnante) exerceu seu direito de resgate;
(xx) Os resgates ocorridos em 2007 foram sempre parciais, tendo sido atendidos os
prazos de no mínimo sessenta dias previsto no Regulamento e no contrato firmado em
20.05.2000, em conformidade com a legislação previdenciária e com a incidência dos
devidos tributos, sendo incorreto a afirmação do autuante de que não se teria observado
para as contribuições da empresa o prazo de carência de um ano civil completo, contado
a partir do primeiro dia útil do mês de janeiro subsequente ao da contribuição;
(xxi) Com efeito, analisando-se os resgates de 2007, verificasse que o saldo existente
em 31.12.2006, conforme apurado pelo próprio Fisco, para cada um dos dirigentes, era
superior ao dobro dos valores resgatados pelos participantes em 02/01/2007, porque
estes se referem a contribuições aportadas em 2005 e anos anteriores, conforme saldo
existente em 31/12/2005, conforme quadro anexo (doc. 06);
(xxii) Apesar dos resgates efetuados, o saldo existente em 31/12/2007 de cada um dos
dirigentes era superior ao saldo de 31/12/2006, não se podendo falar também em
frustração dos objetivos do Plano porque os participantes não estariam interessados na
acumulação de recursos;
(xxiii) Tratando-se de um PGBL, cujas contribuições são aplicadas em um Fundo de
Investimento Financeiro Exclusivo – FIFE e convertidas em quotas, é de sua natureza o
direito de resgate, sem que isso desvirtue ou desnature sua natureza de plano de
previdência privada;
(xxiv) As contribuições aportadas pela Scopus ao Plano II em benefício de seus
dirigentes foram transformadas em quotas ao Fundo de Investimento, sofrendo
acréscimo de valor decorrente da valorização do Fundo, de modo que os valores
resgatados depois de mais de um ano dos aportes também foram afetados pela
valorização, não podendo ser simplesmente tratados como remuneração;
(xxv) Fica evidenciado que as contribuições efetuadas pela Scopus não têm caráter
remuneratório, eis que atendidas as duas condições exigidas pela Constituição e pela
legislação trabalhista, fiscal e previdenciária para que elas sejam consideradas
contribuições da empresa para Planos de Previdência Privada em benefício de seus
empregados e dirigentes: (a) que sejam pagas a empresa de previdência privada
legalmente constituída, autorizada a instituir e operar planos estruturados na forma da
legislação e (b) aprovados pelos órgãos competentes e que o plano esteja disponível a
todos os empregados e dirigentes da empresa;
(xxvi) O Fisco pretende alterar o instituto jurídico em causa a partir de ocorrências de
fatos previstos na legislação, sendo certo que ele foi instituído na forma da lei, com a
intervenção da Susep, incumbida de fiscalizar os planos e assim assegurar a
credibilidade do instituto e dos contratos firmados;
(xxvii) Ademais, é unânime na doutrina que, na simulação, o ato ou o negócio jurídico
aparente não reflete a realidade, ou porque nenhum ato ou negócio jurídico foi
praticado, ou porque aquele praticado é diverso do aparente;
(xxviii)A simulação, além de só ocorrer nas hipóteses elencadas no artigo 167 do
Código Civil, ainda exige a existência de dois negócios: um aparente e outro real;
(xxix) No caso concreto o IRPF teria incidido integralmente no resgate;
Fl. 795
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.253 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720657/2011-86

(xxx) “para haver conluio no caso deveria ter sido provada a participação também da
Bradesco Previdência, que instituiu o Plano, e da SUSEP que o aprovou, ou ao menos
que tais entidades descumpriram a legislação, do que seques houve cogitação, não
podendo prosperar alegações de negócio simulado”;
(xxxi) “não ocorreram no caso as situações de fato elencadas no artigo 167 do CC que
caracterizam a simulação; não há negócio oculto negócio aparente, mas um só, a própria
publicidade do negócio é indício de sua veracidade”;
(xxxii) “o próprio Conselho de Contribuinte em várias oportunidades já decidiu que não
havendo vedação legal para a realização do negócio jurídico, ainda que dele resulte
redução de imposto a pagar, não há como classifica-lo de simulado”;
(xxxiii)Somente é cabível a exigência de juros de mora sobre a multa aplicada na
hipótese em que ela, depois de convertida em obrigação principal em razão de
inobservância de uma obrigação acessória, deixou de ser paga no respectivo
vencimento, conforme inferido na leitura dos artigos 139 e 113 do CTN;
(xxxiv) O artigo 61 da Lei no 9.430/1996 somente autoriza a incidência de juros
moratórios sobre o valor de tributos e contribuições, pois se seu caput contemplasse
também a multa de ofício, não haveria necessidade de o parágrafo único do artigo 43 da
mencionada Lei prever tais acréscimos sobre a multa lançada isoladamente;
(xxxv) A taxa Selic é imprestável ao cálculo dos juros de mora, pois além de ser figura
híbrida, composta de correção monetária, juros e valores correspondentes a
remuneração de serviços das instituições financeiras, é fixada unilateralmente pelo
Poder Executivo, extrapolando, ainda, o percentual de 1% previsto no artigo 161 do
CTN.
Pede que a impugnação seja acolhida e reconhecida a insubsistência do auto de infração,
se antes não for reconhecida sua nulidade.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em São Paulo I/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 561/586):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2007
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO. OCORRÊNCIA DE MERA
POSTERGAÇÃO DO LANÇAMENTO. DUPLICIDADE DE TRIBUTAÇÃO.
Não se caracterizando pelos elementos contidos nos autos e pelas infrações apuradas
pela fiscalização duplicidade de tributação em função de mera postergação do
lançamento é de se afastar a preliminar argüida. Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR.
NECESSIDADE
DE
SOBRESTAMENTO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não estão caracterizados nos autos elementos que justifiquem o sobrestamento do
processo administrativo fiscal. Preliminar rejeitada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
Fl. 796
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.253 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720657/2011-86

Face aos elementos constantes nos autos, mantém-se a majoração de rendimentos
efetuada no lançamento.
GLOSA DA DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA E
FAPI.
São passíveis de dedução as contribuições à previdência privada e FAPI, atendidos os
requisitos legais. Não atendidos os requisitos legais, os valores não são dedutíveis.
Glosa mantida.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício decorrente de tributos e contribuições administrados pela Receita
Federal é considerada débito para com a União, sendo devidos juros de mora sobre o
valor lançado inadimplido a partir de seu vencimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 14/04/2014,
conforme AR de fl. 590, apresentou o recurso voluntário de fls. 600/670, em 07/05/2014.
Preliminarmente, o RECORRENTE alega nulidade do lançamento em virtude de
mera postergação de pagamento, havendo a exigência do imposto em duplicidade.
Alega o RECORRENTE que em janeiro de 2009, por ocasião do resgate parcial
efetuado com base no saldo de quotas existente em 31/12/2007, que contém os aportes efetuados
durante o ano-calendário de 2007 e ora tributados pelo IR como se fossem salários, sofreu a
incidência do IRRF à alíquota de 15%, sendo que em 31/12/2009 tanto o valor do resgate quanto
o valor do IRRF foram informados na Declaração de ajuste IRPF e oferecidos à tributação pela
alíquota de 27,50%.
Informa que resgatou R$1.077.899,74 de quotas, valor do qual Bradesco Vida e
Previdência efetuou retenção e recolhimento de IRRF à alíquota de 15%, no valor de R$
161.684,96. Por se tratar de antecipação do IRPF devido na declaração de ajuste, na Declaração
de 2009/2010 o Recorrente informou esses valores, submetidos à tributação em decorrência da
aplicação da alíquota de 27,50%.
Portanto, alega que a totalidade dos valores aportados em 2007 foi posteriormente
tributada no ano de 2009, quando o Recorrente, ao efetuar resgates parciais, sofreu a tributação
integral desses valores pela alíquota de 27,5%, evidenciando que não se trata de hipótese de falta
tributação pelo IRPF dos aportes, mas apenas de tributação em momento posterior.
Tratou-se, portanto, de hipótese semelhante a de postergação de pagamento de
imposto, e não da hipótese de mero atraso no pagamento de tributo, pois em virtude da
inexatidão quanto ao período de competência, o rendimento que deveria ser oferecido à
tributação em determinado período base e não foi, espontaneamente foi oferecido à tributação
em período-base posterior.
Fl. 797
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.253 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720657/2011-86

Em razão do erro quanto ao período de competência em que determinado valor
deve ser tributado (hipótese portanto semelhante à de denúncia espontânea), a legislação autoriza
apenas a cobrança de correção monetária e juros pelo período postergado.
No mais, basicamente reiterou os argumentos da impugnação nos referidos
tópicos:
 NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO
 INOVAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PELA DRJ
 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
 NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE
OFÍCIO
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINARES
Relata o RECORRENTE que a fiscalização se equivocou na apuração da base de
cálculo do presente crédito, haja vista que o total do valor devido foi pago pelo RECORRENTE
em outro exercício, havendo a exigência do imposto em duplicidade, ensejando na nulidade do
lançamento pelo fato da fiscalização não ter observado a suposta postergação de pagamento.
Alega a RECORRENTE ter comprovado nos autos que sofreu a incidência do
IRRF em 2009 sobre o resgate parcial efetuado com base no saldo de quotas existente em
31/12/2007, que contém os aportes efetuados durante o ano-calendário de 2007 e ora tributados
pelo IR como se fossem remuneração, bem como que tais valores foram informados na
Declaração de Ajuste relativo a 2009, sendo inconteste que aqueles mesmos valores, ora
tributados por suposta omissão de rendimentos, já foram submetidos à tributação à alíquota de
27,5% (doc. 03 da impugnação).
Diante dos argumentos da RECORRENTE, resta impossível analisá-los sem
discutir o mérito da questão, motivo pelo qual será analisado apenas o cabível em fase preliminar
de julgamento.
Fl. 798
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.253 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720657/2011-86

Portanto, sabe-se que no processo administrativo federal são nulos os atos
lavrados por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59
do Decreto no 70.235/1972.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa,
não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla
defesa.
(Acórdão 3301-004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018, Rel.
Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018, Rel.
Paulo Guilherme Déroulède)
No presente caso, não há cabimento para nulidade do lançamento, de acordo com
o acima previsto.
Portanto, sem razão a RECORRENTE.

Do Sobrestamento do Feito
Em fase preliminar, o RECORRENTE alega que ainda estão em trâmite os
Processos Administrativos no 19515.003727/2010-57 (contribuições previdenciárias) e no
19515.003477/2010-55 (IRRF), além do Processo Administrativo no 19515.003728/2010-00
(contribuições devidas a Terceiros), em nome da Scopus Tecnologia, podendo sobrevir decisões
favoráveis que venham a interferir no presente lançamento.
Fl. 799
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.253 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720657/2011-86

Contudo, verificou-se, em pesquisa acerca do andamento processual, que em
ambos os citados processos, os argumentos de mérito da contribuinte foram improvidos.
Portanto, não merece acolhida o pleito do RECORRENTE.

Nulidade. Inovação da Fundamentação Legal Pela DRJ
O RECORRENTE afirma que a decisão recorrida, “embora reconhecendo que
realmente nem a Constituição Federal, nem a LC 109/2001 exigem que os Planos de
Previdência Privada estabeleçam benefícios idênticos a todos os empregados e dirigentes da
empresa, (...) simplesmente mantém a autuação” sob o fundamento de que a falta de submissão
do “Plano de Benefícios Suplementares” à Susep constitui em irregularidade suficiente para
sustentar a autuação, (fl. 622).
Assim apontou que esta falta de submissão à Susep não foi fundamento invocado
pela fiscalização.
No entanto, a decisão recorrida manteve o lançamento por outros fundamentos,
conforme abaixo transcrito (fl. 574 e ss):
Todavia, supondo que a Scopus tivesse apresentado o regulamento do Plano de
Benefícios Suplementares e que ele tivesse sido recepcionado pelo Plano II com a
regular anuência do órgão regulador – o que, repita-se, não está demonstrado nos autos
– o conjunto dos atos praticados pela Scopus mostra-se incompatível com o
funcionamento esperado de um plano de previdência.
(...)
O auditor-fiscal demonstrou, a partir da constatação de uma série de indícios e
circunstâncias, que a Scopus pagou verbas de natureza salarial, travestidas de
contribuições ao plano de previdência de seus dirigentes, incluído aqui o contribuinte.
Segundo o Novo Dicionário Eletrônico Aurélio versão 6.0.1, um dos significados da
expressão “previdência” é a “1.Qualidade ou ato de previdente; antevidência.”, isto é, a
cautela em relação às vicissitudes da vida, sejam inesperadas, como a morte, ou
aguardadas, como a redução da capacidade laboral com o avançar da idade; isto é,
preparar-se para estados de necessidade.
Um sistema previdenciário, seja oficial ou privado, é baseado na constituição de uma
poupança com o objetivo de garantir recursos financeiros a serem vertidos a seus
participantes quando observada a ocorrência de eventos que lhes dão causa, podendo ser
citados, como mais relevantes, a invalidez, a morte e a aposentadoria.
No caso do plano coletivo de previdência privada, num primeiro momento, denominado
de período de diferimento, o participante do plano e/ou seu instituidor fazem
contribuições destinadas a formar reservas técnicas, provisões e fundos com o objetivo
de gerar rendimentos e obter o saldo necessário para honrar o pagamento futuro dos
benefícios contratados.
Portanto, é de se esperar que as contribuições vertidas pelos participantes e entidades
instituidoras dos planos componham um fundo que gerará rendimentos e, em seu total,
será utilizado futuramente para fazer frente aos benefícios contratados.
Fl. 800
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.253 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720657/2011-86

Embora seja uma fase de acumulação de recursos, é assegurado ao participante do plano
resgatar o montante acumulado na denominada provisão matemática de benefícios a
conceder, conforme prescrito no artigo 56 da Resolução no 139 do Conselho Nacional
de Seguros Privados – CNSP, de 2005:.
(...)
Percebe-se que o instituto do resgate – que não se confunde com benefício,
portabilidade ou transferência – sob a ótica da lógica previdenciária não é desejado, pois
é destinado para o consumo, mas que se faz necessário em determinadas situações,
como por exemplo, quando cessado o vínculo empregatício do participante com a
empresa instituidora do plano coletivo, situação regulamentada pelo artigo 72 da
Resolução CNSP no 139/2005:
(...)
Portanto, o sistema previdenciário privado prevê, sobretudo, em se tratando de planos
de contratação coletiva, que o exercício do direito de resgate do participante deve recair
somente sobre suas próprias contribuições.
Já os valores aportados pela empresa instituidora do plano em favor de seus empregados
não podem tomar outro destino que não seja o de formar a poupança necessária à
cobertura dos benefícios previdenciários contratados, pois, do contrário, desvirtuar-se-ia
a finalidade precípua de formação de poupança com finalidade previdenciária.
Assim, no caso dos autos, o plano acessível a todos os funcionários estabelece que se a
relação trabalhista entre o empregado e a contribuinte se extinguir, os recursos oriundos
das contribuições patronais depositados em sua conta previdendiária devem retornar ao
plano de benefícios dos funcionários, tal como previsto na cláusula 6.2.
No caso do Plano de Benefícios Suplementares, destoando das regras existentes no
Plano II destinado a todos os demais empregados da fiscalizada, o dirigente pode
resgatar tanto os valores vinculados às suas contribuições, como a parte das
contribuições efetuadas pela Scopus, consoante dicção de sua “Cláusula Quarta – Do
Resgate”:
Também constatou que os aportes feitos pela pessoa jurídica ao sujeito passivo
representava um montante superior ao dos honorários anuais pagos a ele (fl.181 Tabela
3).
A legislação não estipula um valor máximo de contribuição que pode ser feita pela
instituidora do plano de previdência aberta em favor de seus empregados, devendo tal
matéria ser tratada no contrato e em seu regulamento.
Todavia, por influência da legislação atinente aos planos de previdência fechada, as
instituidoras de planos de previdência aberta, em geral, adotam a prática de contribuir
na mesma medida que o empregado.
Foi esta a postura tomada pela Scopus, mas apenas em relação ao Contrato
Previdenciário extensivo a todos os empregados, cuja Cláusula Terceira estabelece que
o custeio dos Planos de PGBL será suportado em conjunto pela INSTITUIDORA e
participantes, nas seguintes proporções:
(...)
Por outro lado, o Plano de Benefícios Suplementares fixou que o dirigente faria
contribuições semestrais no valor de 10% de sua gratificação, conforme item 3.3.2 do
aditivo, juntado à fl. 236 e, embora não tenha estabelecido o valor da contribuição
incidente sobre as verbas de honorários, ela foi recolhida ao percentual de 5%.
Fl. 801
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.253 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720657/2011-86

Já as contribuições suplementares ao plano dos dirigentes efetuadas pela fiscalizada
extrapolaram sensivelmente a relação contributiva equânime existente entre ela e os
demais empregados.
Com efeito, tomando apenas o ano sob autuação, as contribuições da Scopus para o
interessado representaram 75,50% da gratificação anual recebida por ele e foram, ainda,
6,18 vezes maiores que os valores aportados pelo próprio participante. Quanto aos
diretores empregados Sebastião Luiz Pinto e Raul Barreto da Silveira, as contribuições
patronais representaram, respectivamente, 112,21% e 117,54% da gratificação anual
paga a cada um deles e, ainda, foram 11,22 e 11,75 vezes superiores ao valor dos
aportes individuais feitos por eles.
(...)
Em resumo, fica claro que a natureza do pretenso plano de benefícios previdenciários
(previdência complementar) era remuneratória e não previdenciária por, conjuntamente:
a) A Scopus concentrar as contribuições à previdência privada nos seus quatro diretores
(70% das contribuições referem-se a eles);
b) As condições contratuais para os quatro diretores são distintas daquelas dos outros
participantes do plano de previdência privada, resultando em aportes
desproporcionalmente maiores por parte da Scopus e em possibilidades resgate
antecipado sem formalidades (autorização verbal) apenas pelos diretores, sem
justificativas ou condições limitantes às quais os demais contratantes estão sujeitos;
c) Resgates efetuados na mesma data, pelos quatro diretores (entre os quais o sujeito
passivo) e sempre após reunião de sócios cotistas, dando-lhes a natureza de
gratificações.
Como exposto, tendo em vista que a ausência de submissão do “Plano de
Benefícios Suplementares” à Susep não foi o único fundamento utilizado pela decisão recorrida
para a manutenção do lançamento, não há que se falar em nulidade, nos termos do disposto no já
citado art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, sem razão o RECORRENTE.

MÉRITO
Da Natureza dos Pagamentos Recebidos através de Planos de Benefícios Previdenciários
Como exposto, os lançamentos lavrados em desfavor da empresa Scopus (fonte
pagadora do RECORRENTE) acerca dos procedimento de pagamentos ora analisados já foram
apreciados pela CARF.
Especificamente quanto ao processo da Scopus Tecnologia Ltda de no
19515.003477/2010-55 (IRRF), em 12/03/2013, a 2a TO da 2a Câmara desta 2a Seção deu parcial
provimento ao recurso voluntário da contribuinte apenas para desqualificar a multa de ofício e
excluir a exigência dos juros isolados, conforme abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário:
Fl. 802
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.253 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720657/2011-86

2007, 2008
Ementa:
IRRF. MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
A falta de retenção/recolhimento do IRRF após o prazo fixado enseja a aplicação da
multa do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
PROVA INDIRETA. INDÍCIOS CONVERGENTES. ADMISSÃO. POSSIBILIDADE.
A prova indiciária, apoiada no encadeamento lógico de indícios convergentes da
ocorrência do fato principal, é meio idôneo para referendar uma autuação.
MULTA QUALIFICADA
Em suposto planejamento tributário , quando identificada a convicção do contribuinte
de estar agindo segundo o permissivo legal, sem ocultação da prática e da intenção final
dos seus negócios, não há como ser reconhecido o dolo necessário à qualificação da
multa, elemento este constante do caput dos arts. 71 a 73 da Lei n° 4.502/64.
JUROS ISOLADOS. FALTA DE RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA DE
IMPOSTO DE RENDA DEVIDO TÍTULO DE ANTECIPAÇÃO. LANÇAMENTO
APÓS O ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE APURAÇÃO. INEXIGIBILIDADE.
Incabível a exigência de juros isolados incidentes sobre o imposto de renda não retido
pela fonte pagadora a título de antecipação, quando a constatação da falta ocorre após o
encerramento do período de apuração no qual o beneficiário deveria oferecer os
rendimentos à tributação, por falta de previsão legal.
Recurso provido em parte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, QUANTO A MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA: Por unanimidade de votos, desqualificar a multa de ofício, reduzindo-
a ao percentual de 75%. QUANTO AOS JUROS ISOLADOS: por maioria de votos, dar
provimento ao recurso para excluir da exigência os juros isolados. Vencidos os
Conselheiros Antonio Lopo Martinez (Relator) e Nelson Mallmann, que negaram
provimento ao recurso nesta parte. Designado para redigir o voto vencedor a
Conselheira Maria Lúcia Moniz de Aragão Calomino Astorga. QUANTO A MULTA
ISOLADA: por maioria de votos, negar provimento ao recurso. Vencidos os
Conselheiros Odmir Fernandes e Pedro Anan Junior, que proviam o recurso nesta parte.
Fez sustentação oral, o seu representante legal, Dr. Gabriel Lacerda Troinelli, inscrito na
OAB/SP sob no 180.317
Quando da apreciação dos Recursos Especiais apresentados pela Fazenda e pela
contribuinte, a 2a Turma da CSRF, em 25/02/2019, reformou a decisão acima apenas para voltar
a cobrar os juros, exigidos isoladamente, nos casos de falta de retenção e recolhimento do
imposto pela fonte pagadora:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário:
2007, 2008
IRRF FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. MULTA. OBRIGAÇÃO
DA FONTE PAGADORA.
Fl. 803
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.253 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720657/2011-86

Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo pagamento do
respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos, cabível a aplicação, à
fonte pagadora, da multa pela falta de retenção ou de recolhimento, prevista no art. 9o,
da Lei no 10.426, de 2002, mantida pela Lei no 11.488, de 2007, ainda que os
rendimentos tenham sido submetidos à tributação no ajuste.
IRRF. FALTA DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS,
EXIGIDOS ISOLADAMENTE.
Nos casos de falta de retenção e recolhimento do imposto pela fonte pagadora, após o
encerramento do período de apuração, são devidos juros de mora, os quais podem ser
exigidos isoladamente, mediante lançamento de ofício.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial do Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento,
vencidas as conselheiras Luciana Matos Pereira Barbosa (suplente convocada) e Ana
Paula Fernandes, que lhe deram provimento. Acordam, ainda, por unanimidade de
votos, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria
de votos, em dar-lhe provimento, vencida a conselheira Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, que lhe negou provimento.
Neste sentido, foi mantida a multa isolada da fonte pagadora pela não retenção do
IR por parte da empresa contribuinte (Scopus) quando do pagamento dos valores objeto deste
lançamento. Ou seja, no citado processo, restou entendido que os valores pagos pela empresa
Scopus aos diretores (dentre eles o RECORRENTE) através de plano de previdência privada
eram, na realidade, pagamentos de gratificação, sujeita à retenção do imposto de renda.
De igual forma, no processo envolvendo o lançamento das contribuições
previdenciárias incidentes sobre a mesma verba aqui discutida (processo no 19515.003727/2010-
57), a Colenda 1o TO da 4a Câmara desta 2a Seção, em 15/09/2022, deu parcial provimento ao
recurso da Scorpus apenas para recalcular a multa aplicada em razão das mudanças efetuadas no
art. 35 da Lei no 8.212/91 (retroatividade benigna):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR ABERTA. AUSÊNCIA DE PROPÓSITO PREVIDENCIÁRIO.
INSTRUMENTO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA.
Os valores dos aportes a planos coletivos de previdência complementar em regime
aberto, ainda que ofertado plano diferenciado a grupo ou categoria distinta de
trabalhadores da empresa, não integram a base de cálculo da contribuição
previdenciária, mas desde que não utilizados como instrumento de incentivo ao
trabalho, concedidos a título de gratificação, bônus ou prêmio. A falta de comprovação
do propósito previdenciário do plano implica a tributação das contribuições efetuadas
pela empresa instituidora ao plano de previdência privada aberta.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
NOTA
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade
benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212, de 1991, com a redação da
Fl. 804
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-011.253 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720657/2011-86

Lei 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores
anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias
administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente,
por extrapolar os limites de sua competência.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF
No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício Súmula
CARF no 108
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da taxa de
juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário do débito,
porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, incide
multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no vencimento, de
acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na
redação dada pela Lei 11.941/2009.
Na ocasião, o Relator do caso, o Ilustre Conselheiro Rayd Santana Ferreira,
entendeu pela natureza remuneratória dos pagamentos feitos através de aportes em contas de
previdência privada.
No presente caso, o termo de verificação fiscal dispõe acerca da questão de forma
direta e clara, explanando todo o procedimento fiscalizatório para apurar tais fatos, devidamente
explanados às fls. 171/183, somando-se a conceituação de previdência privada, suas principais
características, a conceituação e utilização da conta corrente como meio de pagamento, o salário,
o comparativo com os fatos em questão, as análises contratuais e a demonstração do salário
recebido nas mesmas datas e de forma reiterada pelos dirigente, ora diretores (03/01/2005,
02/01/2006 e, finalmente, em 02/01/2007), dentre eles, o RECORRENTE, demonstrando de
forma inequívoca a natureza salarial dos respectivos valores, às fls. 184/205.
Tais fatos ainda foram, novamente, devidamente destrinchados pela DRJ de
origem, demonstrando que, se não foi um estado de necessidade que provocou o resgate das
contribuições patronais ou se os dirigentes não incorreram em situação autorizadora à percepção
de algum dos benefícios cobertos pelo plano, é de concluir que a renda recebida regularmente ao
início de cada ano, pela combinação que gerava seu pagamento, tempo de serviço e honorários, é
destituída de natureza previdenciária, tratando-se de uma gratificação ajustada, disfarçada sob o
título do instituto de “resgate”.
Fl. 805
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-011.253 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720657/2011-86

Diante de diversos indícios probatórios apresentados pela fiscalização em
procedimento fiscalizatório, resta constatado que o valor depositado em conta de previdência
privada não teve a intenção de complementar a aposentadoria, como é o objetivo dos planos de
previdência, mas sim remunerar valores em razão dos resultados alcançados pela empresa, que se
pressupõem vinculados à atuação deste RECORRENTE, pois esse, ora diretor sem designação
especial, recebia a remuneração através de depósito em conta de previdência privada, a qual era
paga após reunião de sócios-quotistas.
Ou seja, o RECORRENTE se tornou beneficiário de empresa que teria instituído
plano de previdência privada a seus funcionários, com regramento diferenciado para quatro
dirigentes (diretores), um dos quais o RECORRENTE, em cujas contas a pessoa jurídica
depositava contribuições suplementares que, por seus valores, periodicidade e resgates, teriam
natureza salarial.
Neste ponto, pelo fato da questão já estar bem sedimentada neste CARF através
dos citados processos, utilizo como razões de decidir os seguintes trechos dos votos proferidos
nos
acórdãos
no
2202-002.200
e
no
2401-010.227
(relativos
aos
processos
no
19515.003477/2010-55 e 19515.003727/2010-57, respectivamente):
Acórdão no 2202-002.200
Da Natureza dos Planos de Benefícios Previdenciários Questionados
Da análise do caso concreto, identifico que a operação ainda que revestida de aparente
legalidade dos planos previdenciários apresentados, cria no conjunto uma situação irreal
e artificial, que não condiz com o que o nosso sistema tributário almeja.
No caso concreto não tenho dúvidas, que o plano de previdência complementar, nos
moldes estruturados, foi realizado, deliberado e intencionalmente, materializando para
assegurar benefícios para o recorrente, mediante a não incidência de contribuições
previdenciárias e a exclusão do dever de retenção na fonte.
Entendo que no processo de hermenêutica, o operador do direito tributário deve
empreender um esforço, para a aplicação da norma tributária mais consistente e
rigorosamente compatível com o princípio da certeza do direito, na adequação da
verdade material como exige o nosso artigo 145, parágrafo primeiro da Constituição.,
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os
seguintes tributos:
§ 1o - Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo
a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária,
especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os
direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades
econômicas do contribuinte.
As diversas evidencias trazidas aos autos no Termo de Verificação Fiscal, apoiada no
encadeamento lógico de indícios convergentes da ocorrência do fato principal, é meio
idôneo para referendar uma autuação. Pontos específicos no caso concreto criam fortes
evidências pelos quais não se acolhe os argumentos do recorrente, dentro os quais
destacam-se:
- Concentração do Plano de Previdência Complementar nos diretores da empresa;
Fl. 806
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-011.253 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720657/2011-86

- - Do total gasto pela empresa no período com previdência complementar, 70% refere-
se apenas a 4 beneficiários, 4 diretores (dois estatutários e dois empregados) conforme a
Tabela 2 do TVF.
- Das condições contratuais desiguais entre os planos de previdência para os
diretores e para os demais funcionários.
- - O aporte de contribuições suplementares aos dois diretores estatutários representa
75% da gratificação anual paga a eles e 6,18 vezes mais que o valor do aporte feito pelo
próprio beneficiário. Por sua vez, o aporte efetuado pela empresa para os
superintendentes executivos representa 112,21% e 117,54% da gratificação anual paga a
eles, e 11,22 e 11,75 vezes maior que o valor do aporte feito pelo empregado.
- - Por sua vez no que toca aos demais participantes o custeio dos planos de PGBL será
suportado em conjunto pela Instituidora e participantes nas seguintes proporções ,
Instituidora, 4% e participante 4%.
- A definição dos valores pagos a título de Previdência Complementar é definida
concomitantemente com a Remuneração dos Diretores Estatutários
- - A remuneração de diretores estatutários é composta de honorários e gratificações de
acordo com a performance da organização, ambos são fixados e aprovados em Reunião
de Sócios da Empresa. Já em relação aos valores pagos a título de previdência
complementar, a empresa alega não possuir metas estabelecidas para estipulá-los e que
os montantes são fixados e aprovados em Reunião de Sócios da Empresa.
- Dos Resgates efetuados na mesma data e sua autorização formal para a sua
efetivação.
- - Quando os pagamentos eram realizados, sempre após reunião de sócios cotistas,
revestindo-se da natureza de gratificações.
De acordo com o CTN (Código Tributário Nacional), o IR deve incidir tanto sobre o
capital como sobre o trabalho. Além disso, define que o “contribuinte do imposto é o
titular da disponibilidade a que se refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa
condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens produtores de renda ou dos proventos
tributáveis. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a
condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam”.
O fato gerador de IR é a disponibilidade econômica ou financeira de renda quer seja do
capital, do trabalho ou de ambos. O imposto de renda deve ser graduado segundo a
capacidade pessoal econômica do contribuinte, quem obtiver maior renda deve pagar
mais e se dois contribuintes auferem renda, ambos devem ser tratados de forma igual,
sem distinção da ocupação profissional, independentemente da denominação jurídica
dos rendimentos (rendimentos do capital, do trabalho ou ambos).
Diante da presente situação, smj, cria-se a convicção de que o recorrente efetuava na
realidade pagamento de gratificação através de depósito em conta de previdência
privada para dois diretores estatutários e dois diretores superintendentes empregados
com o propósito de se burlar da tributação.

Acórdão no 2401-010.227
Primeiramente, faz necessário esclarecer que não está em discussão a possibilidade ou
não de haver no mercado de previdência privada plano que possibilite operações
financeiras das mais diversas. Questões essas que devem ser reguladas pelos órgãos que
detêm competência para tanto. O que se está a tratar nos autos é da exclusão de valores
destinados à previdência complementar da base de cálculo das contribuições
Fl. 807
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-011.253 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720657/2011-86

previdenciárias, o que envolve o atendimento de pressupostos relacionados à matéria de
natureza tributária a justificar a fruição do benefício.
Para fins fiscais, não é porque o plano de previdência privada aberta coletiva foi
autorizado pelo órgão competente e foi celebrado contrato com entidade de previdência
complementar regularmente constituída que a autoridade tributária está impedida de
desqualifica-lo.
No exercício das atividades de fiscalização tributária, continua competente o agente
fiscal para verificar, tendo em conta as circunstâncias do caso concreto, se os valores
não estão sendo utilizados como ferramenta de política remuneratória da empresa
destinada a incentivar ou retribuir o trabalho.
É óbvio que as contribuições vertidas para as entidades de previdência complementar
não podem servir de propósito para converter salário, gratificação, bônus ou prêmio em
parcelas não submetidas à tributação previdenciária.
Fixadas as premissas básicas acima, ao avaliar o conjunto fático-probatório dos autos
estou convencido de que os aportes suplementares em contas de previdência
complementar relacionados ao 6o Termo Aditivo ao Contrato de Previdência Privada,
vinculados aos Diretores Estatutários, Diretores Técnicos e Assessores da Diretoria não
foram destinados à formação de reserva previdenciária, caracterizando-se como parcelas
de natureza remuneratória, sujeitas à incidência da contribuição previdenciária, bem
como às contribuições reflexas devidas a terceiros.
A autoridade lançadora descreve no Relatório Fiscal uma série de evidências fáticas
com o fim de demonstrar o uso com viés remuneratório dos aportes suplementares em
contas de previdência privada.
(...)
Segundo apurou a fiscalização, os aportes da instituidora eram substanciais e
invariavelmente muito superiores às respectivas contrapartidas do participante. A
própria empresa afirmou que realizou contribuições básicas mensais em nome dos
participantes com base no Contrato Previdenciário e contribuições suplementares, cujos
montantes foram fixados e aprovados em Reunião dos sócios. (item 34 do Relatório
Fiscal).
A recorrente, s.m.j., não apresentou memória de cálculo com a demonstração que os
aportes efetuados estavam baseados, concretamente, na formação de reservas mediante
a adoção de critérios de caráter previdenciário.
Outro ponto que merece destaque, a meu ver, foge ao senso comum da realidade do
sistema previdenciário brasileiro, um regime de contribuição previdenciária em que a
empresa aporta mais do que 100% do salário do participante.
A tabela 8 constante do REFISC (cópia abaixo) resume os valores de aportes da
empresa e do participante e seu percentual representativo. Além disso, demonstra que os
aportes feitos no ano de 2007 para cada um dos Diretores representam mais do que o
salário anual, conforme mencionado anteriormente. Vejamos:
Fl. 808
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-011.253 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720657/2011-86

Sendo assim, o APORTE efetuado pela empresa para os dois diretores estatutários
representa 75,50% da gratificação anual paga a eles e 6,18 vezes a mais que o valor de
APORTE feito pelo próprio beneficiário. Para os superintendentes executivos o
APORTE efetuado pela empresa representa 112,21% e 117,54% da gratificação anual
paga a eles e 11,22 e 11,75 vezes a mais que o valor de APORTE feito, pelo empregado.
Ademais, convém registrar que este Tribunal vem examinando planos de previdência
privada complementar de empresas do Grupo Bradesco, concluindo-se no mesmo
sentido do presente voto. Nessas oportunidades foram prolatados os Acórdãos no 9202-
007.559, de 25/02/2019, e no 9202-007.974, de 18/06/2019 de relatoria das Ilustres
Conselheiras Rita Eliza Reis da Costa Bacchieiri e Maria Helena Cotta Cardozo, por
exemplo.
Neste diapasão, em que pese a argumentação recursal, da leitura feita das cláusulas
contratuais e da análise do demais elementos trazidos aos autos, deve-se concluir que o
PGBL Empresarial oferecido pela Contribuinte aos seus executivos não pode ser
classificado como planos de previdência complementar, afinal se os aportes na prática
não se destinam a garantir a concessão de um benefício futuro, não se justifica que
sejam os mesmos isentos da tributação nos termos em que proposto pela norma do art.
28, §9o, 'p' da Lei no 8.212/91.
Portanto, nego provimento ao pleito da contribuinte.
Desta feita, filio-me às razões acima, já sedimentadas neste CARF através de
outros processos envolvendo o mesmo procedimento de pagamentos feitos através de planos de
previdência privada, objeto do processo ora analisado.
Sendo assim, evidente tratar-se de omissão de rendimento tributáveis. Portanto,
correto o lançamento da omissão de rendimentos.
Como consequência lógica, também está correto o lançamento decorrente da glosa
da dedução indevida a título de previdência privada/FAPI, visto que tais valores não tiveram a
citada natureza, como acima exposto e, portanto, não eram dedutíveis do imposto de renda.

Mera Postergação de Pagamento
Neste tópico, afirma o RECORRENTE ter comprovado que todos os valores
apurados no ano calendário 2007 foram posteriormente submetidos à tributação no ano de 2009,
quando esse, ao efetuar resgates parciais, sofreu a tributação integral desses valores pela alíquota
de 27,5%, tendo os informado na Declaração de Ajuste em 31/12/2009 tanto o valor do resgate
parcial quanto o valor do IRRF incidente à alíquota de 15%, evidenciando que não se trata de
hipótese de falta tributação pelo IRPF dos aportes, mas apenas de tributação em momento
posterior.
Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-011.253 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720657/2011-86

Ocorre que a lide em questão, primeiramente, diz respeito às contribuições
suplementares da Scopus ao plano de previdência privada terem natureza de salário, fatos
devidamente confirmados, nos termos do tópico anterior.
Diante de tais fatos confirmados, em razão da simulação engrenada entre o
contribuinte e a empresa fonte pagadora, a referida tributação realizada em 2009, mesmo tendo
sido feita, não é capaz de afastar a constatação de que o RECORRENTE omitiu rendimentos
tributáveis em 2007.
Assim, o fato de o RECORRENTE ter efetuado a tributação em exercício
posterior, por tudo acima exposto, não é suficiente para gerar a nulidade do presente lançamento,
pois permanece o fato gerador objeto deste lançamento, bem como os fatos ocorridos, ora
discutidos.
Em síntese, entendo que não há que se falar em bitributação ou postergação de
pagamento do tributo, pois essa situação dos autos foi causada pela empresa e pelo contribuinte
objeto de uma simulação desenhada para disfarçar pagamentos de valores tributáveis. Portanto,
não é algo que se pode consertar agora, nesse momento, devendo as partes envolvidas arcarem
com as consequências de seus atos.
Sobre o tema, tendo em vista que esta Turma já apreciou as mesmas razões de
defesa no processo no 19515.720659/2011-75 (movido em face de outro diretor que auferiu os
mesmos rendimentos ora discutidos) em 14/06/2023, utilizo como minhas razões de decidir os
seguintes trechos do voto proferido pelo Ilustre Conselheiro Relator Douglas Kakazu Kushiyama
(acórdão no 2201-010.730):
NULIDADE DO LANÇAMENTO EM VIRTUDE DE MERA POSTERGAÇÃO DE
PAGAMENTO
No caso em questão, não há que se falar em postergação de pagamento, uma vez que os
valores pagos deveriam ter sido oferecidos à tributação no ano calendário dos aportes
feitos, uma vez que não seriam isentos, muito menos seriam considerados como plano
de previdência privada, mas caracterizado como salário, como constou do relatório
fiscal.
Por outro lado, não merece prosperar esta alegação de nulidade, na medida em que, a
prática utilizada pela empresa da qual o autuado era supervisor, de fato, configura-se
como uma forma de remunerar sendo que tais valores passariam ao largo da tributação,
conforme se extrai do relatório fiscal:
95. Como descrito acima percebe-se que este termo também estabelece regras de
resgates distintas para os participantes desse plano. Verifica-se pelo contrato que
o participante pode proceder aos resgates totais ou parciais de suas contribuições
e da parte da empresa mediante expressa autorização da Instituidora.
96. Além disso, o participante pode resgatar todo o saldo em caso desligamento
ou seu beneficiário o pode fazer em caso de falecimento.
97. Já o Contrato Previdenciário extensivo a todos (de contribuições básicas) em
sua Cláusula Sexta estabelece regras rígidas para o resgate e limita o resgate
apenas do saldo formado exclusivamente pelas contribuições feitas às expensas
do Participante. A parte do saldo formado pelas contribuições da
INSTITUIDORA será revertida ao Plano de Benefícios.
Fl. 810
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-011.253 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720657/2011-86

98. Nota-se que no plano extensivo a todos não há possibilidade de resgate como
há no plano restrito aos dirigentes.
99. Voltamos a insistir que o instituto financeiro que se caracteriza por saques e
aportes a qualquer hora, sem interesse futuro é a Conta corrente. Como já vimos
a conta-corrente bancária é um produto oferecido pelos bancos onde a pessoa
física ou jurídica (clientes) faz ou recebe depósito em dinheiro (moeda nacional
ou cheque com suficiente provisão de fundos), ou ainda, no caso da pessoa física,
recebe salários depositados pelo empregador, e, em contrapartida, recebe um
crédito no mesmo valor, crédito esse por meio do qual retira o dinheiro da conta-
corrente, quando conveniente. Repetimos que esta definição coincide com a
operacionalização dada as contas de Previdência dos 4 dirigentes (2 Diretores
Estatutários e 2 Superintendentes Executivos).
100. Chega a ser ultrajante, apresentar ao fisco, extratos de Previdência Privada
com datas anuais de resgates idênticas para todos os 4 participantes, com
operações sem nenhuma característica atuarial previdenciária e; postular isenção
tributária para tais valores de remuneração.
101. Também durante a fiscalização previdenciária verificou-se que o
contribuinte desde 2005, sempre no primeiro dia útil de cada exercício, efetuou
resgates do valor aportado pela empresa durante o ano anterior (vide parágrafo
86).
102. Vale lembrar que conforme já dito no parágrafo 43, a autorização para os
referidos resgates se deu de maneira informal.
103. Temos aqui a comprovação da utilização deste produto financeiro como
meio de pagamento de gratificação. Toda determinação de valores de aporte,
bem como autorização de resgate é discricionária e sigilosa, nada tem relação
com uma reserva continuada para o futuro. A Previdência Privada é um produto
financeiro, negociado através de um contrato formal, com regras atuariais que
determinem o equilíbrio econômico/financeiro, o qual garantirá renda futura. No
caso da SCOPUS temos o controle de valores e saques determinados pela alta
cúpula da empresa, de maneira informal e recorrente anualmente.
Portanto, equivocada a interpretação de que estaria-se diante de uma postergação de
pagamento.
Ademais, quanto a este ponto, com razão a decisão recorrida quanto dispôs:
Tal alegação é completamente descabida: em primeiro lugar, não houve
recolhimento do imposto devido à glosa da dedução a título de previdência
privada/FAPI. Já em relação à omissão de rendimentos, também não há que se
falar em mera postergação de pagamento, haja visto que o interessado nem ao
menos alega que o imposto foi recolhido com os acréscimos legais (multa e juros
de mora), muito menos comprova o recolhimento de qualquer valor: o
contribuinte apenas alega, mas apresenta qualquer prova. Além disso, se houve
algum valor recolhido, esse recolhimento ocorrido em outro exercício, estando
portanto sujeito às normas e limites de tributação e de isenção desse outro
exercício e não do exercício corrente.
Observe-se, finalmente, que ao contrário do que afirma o impugnante, em regra
não há recolhimento integral de imposto sobre a renda da pessoa física no resgate
de qualquer importância aplicada (em fundos, em investimentos, em PGBLs),
exceto daquelas sujeitas à tributação exclusiva na fonte. No caso em tela, está-se
questionando a tributação das aplicações (consideradas pagamentos pela
fiscalização) efetuadas pela empresa da qual o interessado era dirigente e não os
resgates. Dessa forma, o interessado foi autuado por omissão de rendimentos no
Fl. 811
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-011.253 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720657/2011-86

recebimento desses pagamentos e não no resgate de quaisquer aplicações
financeiras ou outras quaisquer.
Além disso, a postergação de pagamento é comumente aceito em relação às pessoas
jurídicas sujeitas ao lucro real, nos termos do disposto no artigo 6° do Decreto Lei n°
1.598/1977. No caso em tela, verificou-se que o recorrente resgatou os valores objeto de
autuação e discussão nos presentes autos, no primeiro dia do ano-calendário de 2007, de
modo que deveria ter oferecido à tributação na Declaração Anual de Ajuste – DAA – no
exercício de 2008 e não posteriormente.
Conforme levantado pelo contribuinte, aplica-se ao caso o disposto na Lei n°
11.053/2004, pois, os valores resgatados de previdência de Plano Gerador de Benefício
Livre – PGBL sujeitam-se ao regime progressivo de tributação, ou seja, sofrem retenção
na fonte de 15% e devem ser incluídos dentre os rendimentos tributáveis submetidos ao
ajuste anual, conforme art. 3o da mesma Lei:
Art. 3° A partir de 1° de janeiro de 2005, os resgates, parciais ou totais, de
recursos acumulados relativos a participantes dos planos mencionados no art. 1°
desta Lei que não tenham efetuado a opção nele mencionada sujeitam-se à
incidência de imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento),
como antecipação do devido na declaração de ajuste da pessoa física, calculado
sobre:
I – os valores de resgate, no caso de planos de previdência, inclusive FAPI;
II – os rendimentos, no caso de seguro de vida com cláusula de cobertura por
sobrevivência.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de opção pelo
regime de tributação previsto nos arts. 1° e 2° desta Lei.
Ou seja, apesar do imposto retido na fonte, na declaração de ajuste anual, os
rendimentos percebidos e a retenção devem ser informados para a determinação de
diferenças a serem pagas ou restituídas.
Assim, correto o lançamento que incluiu o valor do resgate de contribuições à
previdência privada dentre os rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual.
Sendo assim, não prospera tal preliminar.
Portanto, entendo que não merece reparo a decisão da DRJ de origem.

Dos Juros de Mora Sobre a Multa de Ofício
O RECORRENTE alega ser indevida a aplicação dos juros sobre a multa de
ofício.
No entanto, esta matéria já encontra-se sedimentada neste CARF, razão pela qual
invoco os termos da Súmula CARF no 108:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Fl. 812
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-011.253 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720657/2011-86

Portanto, não prospera o recurso quanto a este ponto.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 813
DF CARF MF
Original